Tribunal: TJSP
Processo: 9030623-50.2007.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
R - INSURGÊNCIA DO INSS - RECONSIDERAÇÃO DA R. DECISÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
"No caso concreto, superada a controvérsia em torno da deserção imposta pelo Acórdão anterior aqui prolatado, no mérito tem-se por prejudicado o agravo de instrumento na medida em que o Juízo singular reconsiderou a r. decisão, objeto da impugnação trazida à apreciação".
(TJSP; Agravo de Instrumento 9030623-50.2007.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 6. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Outros números:

6573325000

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE BENEFÍCIO - ORDEM DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - INSURGÊNCIA DO INSS - RECONSIDERAÇÃO DA R. DECISÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
"No caso concreto, superada a controvérsia em torno da deserção imposta pelo Acórdão anterior aqui prolatado, no mérito tem-se por prejudicado o agravo de instrumento

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE BENEFÍCIO - ORDEM DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - INSURGÊNCIA DO INSS - RECONSIDERAÇÃO DA R. DECISÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
"No caso concreto, superada a controvérsia em torno da deserção imposta pelo Acórdão anterior aqui prolatado, no mérito tem-se por prejudicado o agravo de instrumento na medida em que o Juízo singular reconsiderou a r. decisão, objeto da impugnação trazida à apreciação".